Tribunal: TJPA
Processo: 0808350-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808350-91.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: TAIS PIA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE CESARIANA. CORPO ESTRANHO. ESQUECIMENTO. SITUAÇÃO QUE ENSEJOU NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E OUTRAS COMPLICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. AFASTADA. PRONTUÁRIOS E IMAGENS QUE DEMONSTRAM DEFORMIDADE NO ABDÔMEN DA PACIENTE. SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A AUTOESTIMA DA APELADA E CAUSA A PERMANENTE LEMBRANÇA DO INFORTÚNIO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO. A FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 100.000,00.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação às complicações médicas decorrentes de cirurgia cesariana realizada pela apelada, bem como, a adequação da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dos honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Apelação do Ente Municipal.
Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causem danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil.

3. O acervo probatório demonstra que os danos sofridos pela apelada estão ligados à conduta dos profissionais do Hospital Municipal, inexistindo provas capazes de desconstituir os fatos alegados.

4. Após cirurgia a apelada começou a sentir dores na região do abdômen que se intensificaram, não podia mais andar e estava com dificuldade para se levantar e respirar, contudo, mesmo indo ao Hospital, era sempre liberada, e as dores retornavam. Após ser submetida a laparotomia exploratória, ficou em coma por nove dias na sala de reanimação, adquirindo pneumonia e edema pulmonar, passando a fazer uso da bolsa de colostomia em razão do intestino infeccionado e, precisando ainda, ser submetida a outra cirurgia de reversão.

5. Afirmou que durante o procedimento cirúrgico, ouviu dos médicos palavrão seguido da afirmação: “QUEBROU A AGULHA”, motivo pelo qual acredita que tenha sido deixado por acidente, objeto estranho em seu corpo, causa de todas as complicações.

6. O fato da apelada ter procurado o Hospital Municipal para regular atendimento e, ser surpreendida, com uma série de complicações médicas, com posterior cirurgia exploratória que resultou em sequelas, demonstra a falha na prestação de serviço público e nexo causal com os danos por ela sofridos, em situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Dano moral configurado.

7. Pedido de minoração dos valores fixados à título indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Danos morais que se mostram adequados às peculiaridades da lide e aos parâmetros fixados em casos semelhantes.

8. Apelação do Ente Municipal conhecida e improvida
, mantendo a
indenização por danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais), por conseguinte, os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme proveito econômico obtido na lide (art. 85, §3º, I, do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 03 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra TAÍS PIA SANTOS (processo nº 0808350-91.2018.8.14.0051), em razão de

sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada pela apelada em face do apelante e do ESTADO DO PARÁ.

Na exordial (ID 14253011), a autora pleiteou inicialmente a concessão da gratuidade processual e o deferimento de tutela antecipada, com a finalidade de marcar cirurgia de reversão de colostomia e garantir tratamento pré e pós-operatório.

Em suas razões, aduziu que estava grávida de gêmeos e, que após sentir dores abdominais em novembro de 2017, dirigiu-se ao Hospital Municipal de Santarém, tendo se submetido a cirurgia cesariana e, liberada com alta no dia subsequente.

Afirmou que após cirurgia, começou a sentir dores na região do abdômen que se intensificaram, sendo que após cinco dias, já não podia mais andar e estava com dificuldade para se levantar e respirar, imaginando tratar-se de sintomas pós-cirúrgicos.

Alega que mesmo indo ao Hospital, era sempre liberada, mas quando cessava os efeitos dos medicamentos, as dores retornavam, foi então que em 05 de março de 2018, após ser submetida ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória, ficou em coma por nove dias na sala de reanimação, adquirindo pneumonia hospitalar e edema pulmonar, passando ainda, a fazer uso da bolsa de colostomia, em razão do intestino infeccionado.

Afirmou que durante o procedimento cirúrgico, ouviu dos médicos palavrão seguido da afirmação: “QUEBROU A AGULHA”, motivo pelo qual acredita que tenha sido deixado por acidente, objeto estranho em seu corpo, causa de todas as complicações.

Afirmou ainda, que em razão da negligência médica, precisou usar bolsa de colostomia e ser submetida a outra cirurgia de reversão, podendo ficar absolutamente incapacitada.

Ao final, reiterou o pedido liminar de reversão de colostomia e tratamento pré e pós-operatório, bem como, requereu a procedência do pedido para o pagamento do valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais, em razão de negligência médica ocorrida no Hospital Municipal de Santarém, e a condenação dos requeridos em custas e honorários em 20% do valor da causa. Juntou documentos (id. 14253012 e seguintes).

Intimado, o Município de Santarém apresentou informações (id. 14253114) com data da consulta e prontuário médico da apelada.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido, com ressalva de que a autora seria submetida a consulta médica com médico cirurgião no Hospital Regional do Baixo Amazonas (id. 14253122).

Realizada a citação dos réus, foram apresentadas as contestações do Estado do Pará no id. 14253125 e do Município de Santarém no id. 14253129.

A autora apresentou réplica às contestações (id. 14253132).

Intimadas as partes para produção de provas, o Ente Estadual e o Ente Municipal informaram não ter interesse na sua produção. Contudo, a autora requereu designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas (id. 14253139).

Em despacho saneador (id. 14253140), foi reconhecida a ilegitimidade do Estado do Pará e fixado como fato controvertido a existência de erro médico. Concluiu o Juízo de origem, distribuindo o ônus da prova e designando audiência de instrução e julgamento (16/09/2020, às 10:00h).

Em audiência deliberou-se pela redesignação do ato para 20/01/2021, às 10:00h, requerendo o Município a oitiva do médico Dr. Yuri Moura e Dr. Vinícios P. Savino, posteriormente remarcada para 04/08/2021 e, depois para 10/11/2021, quando finalmente, devido a ausência dos requeridos, determinou-se abertura de prazo para memoriais (id. 14253179).

Memoriais Finais pela Municipalidade no id. 14253183 e pela autora no id. 14253187.

Em ato contínuo foi proferida a sentença ora objeto de apelo, com a seguinte conclusão (id. 14253190):

Diante do exposto, reconheço parcialmente a procedência do pedido e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Município de Santarém em R$ 100.000,00 reais com juros a contar do evento danoso e correção monetária índice SELIC, após a prolação desta sentença.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios, uma vez que sucumbiu em parte do pedido, estes no valor de R$ 45.000,00 reais, na forma do art. 85, § 3°, Inciso I, do CPC.

Contudo, considerando a gratuidade judicial concedida à autora, os suspendo na forma do art. 98, do CPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios no aporte de R$ 10.000,00 reais, calcado no art. 85, § 3°, Inciso I do CPC.

Município réu é isento de custas. (sic)

Em razões recursais (id. 14820600), a Município apelante aduz, em síntese, que não há imposição legal de indenizar se não ficar comprovado o liame entre a conduta médica e o resultado danoso.

Afirma, que não se comprovou ato comissivo ou omissivo eivado de ilicitude por parte da equipe médica, muito pelo contrário, foi realizado tudo que estava ao alcance dos profissionais. Prestação do serviço que é uma obrigação de meio e não de resultado, sendo certo de que não foi demonstrada o elemento culpa por parte dos agentes.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório, juntando precedente que apesar de inadmitir o recurso especial com base na Súmula 7/STJ, registra como razoável a indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 14253193), a apelada contesta as razões apresentadas pelo Ente Municipal e pugna pelo não provimento da apelação.

Recebida a relatoria do feito por redistribuição, a apelação foi recepcionada no duplo efeito e encaminhados os autos ao Ministério Público (id. 16926243).

Manifestação do Órgão Ministerial como fiscal da ordem jurídica, pelo improvimento do recurso (id. 17774204).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação às complicações médicas decorrentes de cirurgia cesariana realizada pela apelada, bem como, a adequação da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dos honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927-
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A identificação destes elementos permeia a distribuição do ônus da prova e seus desdobramentos, assim, oportuno pontuar também o que dispõe Código de Processo Civil sobre a matéria:

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (grifei)

Durante a instrução, o ônus probatório restou assentado pelo magistrado de origem no despacho saneador (id. 14253141), da seguinte forma:

Despacho Saneador

Por outro lado, fixo como fato controvertido,
que merece incursão probatória
, o seguinte aspecto:
se houve erro médico
, durante a cirurgia cesariana, consistente em quebra de uma agulha dentro do corpo da autora, de modo a necessitar de uma segunda intervenção cirúrgica.

Sobre os fatos controvertidos, adotar-se-á a teoria estática prevista no artigo 373, I, do NCPC, continuando a parte Autora com a incumbência de provar os fatos constitutivos do segundo ponto, qual seja, dano material
e dinâmica no que tange ao primeiro ponto, nos moldes previstos no § 1º, do mesmo artigo, cabendo ao réu, diante da maior facilidade da obtenção da prova
. (grifei)

Desta decisão, não houve interposição de agravo de instrumento ou qualquer tipo de impugnação das partes, que concordaram com a imposição do ônus posta pelo juízo singular, operando-se a preclusão.

Ressalta-se ainda, que embora o despacho de produção de provas tenha sido anterior à distribuição do ônus, não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizado às partes produzirem novas provas no início da instrução. Contudo, regularmente intimadas, as partes optaram por manifestar interesse apenas na produção de prova de natureza testemunhal.

Esclarecido este ponto, extrai-se do saneador que a autora/apelada ficou responsável por provar eventuais danos materiais decorrentes da cirurgia e, que o Município/apelante ficou com encargo de desconstituir a alegação de erro médico na cirurgia cesariana, consistente em quebra de uma agulha dentro do corpo da paciente.

Não obstante, depois de uma série de redesignações para a realização de audiência de instrução, deixou de ser produzida a prova testemunhal requerida, ou seja, não se concretizou uma única prova no sentido de desconstituir a alegação de erro médico.

A existência de agulha dentro do corpo da paciente, por fala escutada pela autora durante a cirurgia, seria facilmente esclarecida pela intimação da equipe médica que participou do procedimento, que poderia explicar o grau de sedação da paciente e, o contexto da dita fala contendo palavrão, seguida da afirmação: “QUEBROU A AGULHA!”, o que não ocorreu.

Por outro lado, é fato incontroverso, a difícil situação vivenciada pela apelada, que passou por duas cirurgias, meses de sofrimento com dores abdominais, internada em coma, ficando com cicatrizes na região abdominal e bolsa de colostomia, conforme prontuários médicos juntados por ambas as partes (ids. 14253012 e 14253115), que descrevem todas as etapas e intercorrências nas internações da apelada.

Desta forma, não afastada a tese de erro médico, há dever de indenizar diante da responsabilidade objetiva do apelante pela conduta de seus agentes, notadamente porque não há nos autos qualquer excludente do nexo causal entre o erro médico e o resultado danoso, entenda-se o sofrimento passado pela apelada.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa), pelo simples fato da Apelada ter procurado o Hospital Municipal para ter o regular atendimento e, ter sido surpreendida, com uma série de complicações pós-cirúrgicas por erro médico. Começando a sentir dores na região do abdômen que se intensificaram, por meses até ser submetida ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória, ficando em coma por nove dias na sala de reanimação, adquirindo pneumonia hospitalar e edema pulmonar, passando ainda, a fazer uso da bolsa de colostomia, em razão do intestino infeccionado.

Destarte, a falha na prestação de serviço público e, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Em caso envolvendo erro médico, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO- DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I - A responsabilidade civil que se imputa ao Município por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar sempre que se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto
. Impõe-se ao autor demonstrar a ocorrência do fato administrativo (erro médico), do dano (lesão permanente) e nexo causal (falha na prestação do serviço). II - Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença hostilizada. (...)
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade ou não do ente público em decorrência do atendimento médico hospitalar ao qual a menor Tainan Pantoja Tavares foi submetida, junto ao Hospital Municipal de Anajás, resultado da má aplicação de medicação intravenosa em seu membro inferior
(...) No caso em apreço, foi comprovado os requisitos necessários para obtenção da devida reparação dos danos, conforme observei aos autos, onde foram comprovados através do exame de corpo de delito (fls. 13), e fotografias do membro inferior da menor (fls. 17/18), e o boletim de ocorrência policial (fls.14),
sendo assim, resta claro que se trata de responsabilidade objetiva do ente municipal, pois não demonstrou a responsabilidade subjetiva da vítima exclusiva e concorrente
.

(TJPA, 2017.01300037-76, 172.704, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifei).

Neste sentido, destacam-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PROCEDÊNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. 1. A parte autora narra na exordial que, no dia 24/12/2006,
procurou o plantão do Hospital demandado por apresentar fortes dores no dedo da mão e que devido a má aplicação de uma medicação intramuscular (Benzetacil)
, a autora teve que se submeter a outros vários procedimentos durante nove meses, sem falar no sofrimento da lesão causada, o que lhe causou danos morais e materiais que merecem ser indenizados. (...)
9. Reconhecida a responsabilidade da parte ré pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos ocasionados
.
10. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro
. 11. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Mantido o quantum indenizatório. (...)
Negado provimento ao apelo do Município demandado e dado parcial provimento ao apelo da parte autora.

(TJ-RS - AC: 70065465296 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO REALIZADO - PRECLUSAO LÓGICA - INDEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL - ART. 14 DO CDC - LESÃO EM NERVO CIÁTICO DE PACIENTE EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - DEVER DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PACIENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Ao promover o preparo do recurso a parte pratica ato incompatível com a justiça gratuita perseguida, demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o benefício. -
A responsabilidade civil do hospital é de ordem objetiva
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo investigar a culpa de seus prepostos, mas, tão somente, se o serviço prestado pelo nosocômio foi defeituoso, ou não, e se a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II). -
É defeituoso o serviço do hospital, quando verificado o erro de enfermeira que, ao aplicar medicação injetável intramuscular, lesa o nervo ciático do paciente, submetendo-o a dor crônica e limitação funcional, ainda que temporária, já que tem o dever de assegurar a incolumidade daqueles que estão sob seus cuidados
. - Não existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. O julgador, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve atentar sempre para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mas que vise a inibir o ofensor à prática de futuras ofensas. - Os danos materiais devem ser ressarcidos, conforme prova acostada aos autos que demonstram os gastos realizados com exames, fisioterapia, locação de muletas e cadeira de rodas. - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10702041884132001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013). (grifo nosso).

Deste modo, resta demonstrado o dever de indenização por Danos Morais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria fixou a indenização em patamares condizentes com a extensão do dano sofrido, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CIRURGIA. CORPO ESTRANHO. ESQUECIMENTO. ERRO MÉDICO.
PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO 1. A contagem do prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento da lesão provocada pelo ofensor (teoria da actio nata), conforme entendimento do C. STJ. 2. O esquecimento de corpo estranho (gaze) no interior do corpo do paciente constitui erro médico que independe da complexidade do procedimento adotado, gerando o dever de reparar os danos provocados, circunstância que caracteriza dano extrapatrimonial. 3. O erro médico decorrente da imperícia do profissional médico responsável pela cirurgia não gera responsabilização do hospital na hipótese em que inexiste vínculo laboral entre eles (Precedentes C. STJ). 4.
Constitui dano estético a deformidade física aparente decorrente da má cicatrização da cirurgia realizada. 5. Foi majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pelo dano estético para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. 6. Foi conhecido parcialmente do apelo do 1º réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se provimento ao apelo da autora.

(TJ-DF 07044908820198070001 DF 0704490-88.2019.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
CONDUTA NEGLIGENTE NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA
. (...) 4. ERRO MÉDICO. COMPRESSA CIRÚRGICA DEIXADA NO CORPO DA PACIENTE. DEVER DE CUIDADO DESCURADO. CONDUTA NEGLIGENTE. RECONHECIDA. O médico que ao realizar cirurgia deixa compressa cirúrgica ou objeto estranho no corpo da paciente prática conduta negligente, uma vez que nestas circunstâncias, impõe-se redobrado dever de cuidado e diligência para prevenção de resultado danoso. 5. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. In casu, configurada a conduta omissiva e negligente do médico cirurgião, bem como a responsabilidade objetiva do Município, restam patentes o dever de indenizar os Apelados pelos danos morais ocasionados. 6.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. Acerca do quantum arbitrado pelo i. Juízo a quo, a título de danos morais, impõe-se a minoração do valor fixado, para R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista as particularidades do caso concreto, além de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade
. 7. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. Quanto ao montante devido pela Fazenda Pública aplica-se correção monetária pelo IPCA-E, desde o seu arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso e em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997). (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(TJ-GO - Apelação: 03908350220108090028, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2020)

Em caso análogo, em que houve erro médico, este Egrégio Tribunal de Justiça assim valorou o dano moral:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO
. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA. CORPO ESTRANHO (COMPRESSA) DEIXADO NO CORPO DO PACIENTE. FALHA DE
DIAGNÓSTICO. ATO ILÍCITO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. - . Comprovado nos autos a negligência do médico requerido, que realizou cirurgia na autora, nas dependências do nosocômio réu, resta evidente a obrigação de indenizar. Incidência do art. 14, § 4º, do CDC.
Caso em que o médico, descuidadamente, deixou uma compressa de gaze no abdômen da autora, ao realizar cirurgia de histerectomia, culminando em processo infeccioso e necessidade de novas cirurgias para a retirada da compressa
. - Pressupostos da responsabilidade subjetiva preenchidos. Evidenciada a culpa de médico que atuou nas dependências e sob a esfera da vigilância do hospital, indiscutível a responsabilidade deste para o evento. Responsabilidade objetiva proclamada pela Lei 8.078/90. - Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência.
Majoração do dano moral de R$ 20.000,00 para R$ 130.000,00
. - No que tange o pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), entendo não ser procedente pois o valor foi arbitrado em conformidade com o disposto no art. 20, § 3º do CPC.

(TJ-PA - APL: 00015252820098140051 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016)

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, impõe-se a manutenção do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Montante que atende os princípios já citados, observada a extensão do dano à personalidade da autora, sem gerar enriquecimento sem causa, ao tempo que desincentiva condutas igualmente reprováveis por parte dos agentes da administração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a indenização por danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais), por conseguinte, os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme proveito econômico obtido na lide (art. 85, §3º, I, do CPC).

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

PRIC.

Belém, 03 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2024